Tribunal: TJMT
Processo: 1024834-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024834-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal/
MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1024834-80.2019.8.11.0041

movida por
ITAU UNIBANCO S.A.

contra o apelante, ao homologar o pedido de desistência da ação e extinguir o feito sem resolução de mérito
, deixou de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta que
“trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, ação completamente autônoma, ainda que o título de inscrição em dívida ativa estabeleça a dependência entre ela e execução fiscal, razão pela qual as custas judiciais e honorários advocatícios devem ser fixados e recolhidos”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões desprovimento do apelo (ID
92972473
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ITAU UNIBANCO S.A.

ajuizou a Ação Anulatória no 1024834-80.2019.8.11.0041

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, questionando o débito inscrito na CDA no 2011632 no valor de R$ 81.986,52 (oitenta e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Após a impugnação, o autor ingressou com pedido de desistência da ação (ID 92972464).

Em 01/04/2021, o Magistrado
a quo
homologou a desistência, extinguiu o feito sem resolução de mérito e deixou de fixar honorários
(ID
92972467
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios no caso concreto.

Sobre o assunto, o art. 90 do CPC dispõe que a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

À proposito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.

83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifo nosso)

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA PELO AUTOR APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (ART. 90 DO CPC) – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora a desistência seja uma faculdade conferida ao autor, inolvidável que, se ela ocorre depois da citação, aquele responde não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT. Ap 144448/2017). (N.U 0003472-60.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Assim, deve a sentença ser retificada para fixação de honorários em favor do apelante.

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2o e 3o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os

honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021